Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-05.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEIS COMERCIAIS. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer que visa a obter a baixa do gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada em favor da instituição financeira.
2. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial.
3. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos.
4. As alegações de que o cancelamento da hipoteca sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias seria medida que desrespeita disposições contratuais e de que a instituição financeira não teria anuído com a relação jurídica entre a construtora e o adquirente dos imóveis, o que afrontaria a disposição contida na Lei n° 4.591/64, dizem respeito à relação jurídica existente entre a construtora e o agente financeiro, não podendo ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade.
5. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor dos imóveis, deve ser assegurado ao adquirente o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre os bens.
6. Há solidariedade do banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a construtora, pendente sobre o registro de imóveis devidamente quitados pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo.
7. O acolhimento do pedido autoral, com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda, atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade.
8. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
9. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
10. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
11. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e não providas.